Tribunal: TJSP
Processo: 2337929-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Pedido de retomada do processo, a fim de que se realizem antecipadamente os atos tendentes ao pagamento final indenizatório – Possibilidade – Cumprimento que pode ser iniciado sem ônus ao Executado, vedada a realização de pagamentos anteriores ao efetivo trânsito em julgado do mérito – Decisão reformada em parte – Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Pedido de retomada do processo, a fim de que se realizem antecipadamente os atos tendentes ao pagamento final indenizatório – Possibilidade – Cumprimento que pode ser iniciado sem ônus ao Executado, vedada a realização de pagamentos anteriores ao efetivo trânsito em julgado do mérito – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido.